Tribunal: STF
Processo: HC 56453
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-27
Data de publicação: 1978-09-27

Ementa:
1. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS AJUIZADA NO STF E FORMULADA EM FAVOR DE
CIDADAO ARGENTINO QUE ESTARIA SOFRENDO AMEAÇA DE EXPULSAO DO
TERRITÓRIO NACIONAL. CASO EM QUE O ESTRANGEIRO FOI CHAMADO AO
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL PARA REGULARIZAR SUA PERMANENCIA NO
BRASIL.
INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA DE QUE NÃO HÁ SEQUER
PROCESSO EXPULSORIO DO MENCIONADO CIDADAO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO NO CASO. 2. DENEGAÇÃO DO WRIT.